Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-56.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE. QUEDA EM SUPERMERCADO. ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, pelos prejuízos decorrentes de defeito na relação jurídica de consumo é objetiva. 4. No caso concreto a autora comprovou haver experimentado ferimentos em razão de queda após escorregar ao pisar em frutas que se encontravam sobre o piso do estabelecimento mantido pela ré, o que caracteriza a ocorrência de dano moral decorrente da ausência de segurança no interior do supermercado.

5. O montante da compensação pelos danos morais experimentados deve ser mantido, pois foi fixado de acordo com o método bifásico.

6. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, se por outros fundamentos tiver havido a adequada solução da controvérsia.

7. Embargos conhecidos e desprovidos.